Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014068-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONE SANTANA DE PINHO - CPF: 951.337.801-25 (APELANTE), ISABELLA CRISTINA COSTA NACLE - CPF: 040.477.899-25 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por JONE SANTANA DE PINHO contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., que julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de prescrição da pretensão indenizatória e legitimidade da recusa de cadastramento com base em apontamento criminal. O Apelante alegou cerceamento de defesa, ilegalidade da recusa por ausência de condenação penal transitada em julgado e ocorrência de danos morais. Requereu a reintegração na plataforma e indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal;

(ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão de indenização por danos morais;

(iii) determinar se é legítima a recusa de cadastramento baseada em apontamento criminal relativo a processo penal extinto pela prescrição; e

(iv) apurar se há dever de indenizar por danos morais em razão da recusa.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

4. O prazo prescricional trienal para reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, se aplica ao caso, tendo em vista que a ciência da recusa ocorreu em março de 2018 e a ação foi ajuizada apenas em abril de 2025.

5. A recusa de cadastramento com fundamento em apontamento criminal referente a processo extinto pela prescrição configura exercício regular do direito da empresa, com base em sua política de segurança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e do art. 421-A do Código Civil.

6. A presunção de inocência, embora aplicável no âmbito penal, não impede que agentes privados considerem elementos de risco em decisões negociais, desde que adotem critérios objetivos e razoáveis.

7. A recusa contratual não configura discriminação ilícita nem impede o exercício profissional, sobretudo quando o interessado exerce a atividade em plataforma concorrente.

8. Não há dano moral indenizável na negativa de contratação fundada em critério objetivo e em exercício regular de direito, especialmente quando ausente prova de abalo concreto à esfera pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida por prova documental.

2. A pretensão indenizatória fundada em negativa de contratação por empresa de transporte por aplicativo prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

3. A recusa de cadastramento de motorista com base em apontamento criminal relativo a processo extinto pela prescrição constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.

4. A liberdade contratual assegura às plataformas digitais a adoção de critérios objetivos de segurança para seleção de parceiros, inclusive mais rigorosos que os legalmente exigidos.

5. A recusa de contratação fundada em critério de segurança não gera, por si só, dano moral indenizável, na ausência de ilicitude ou violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incisos LVII e XX; CC, arts. 188, I; 205; 206, § 3o, V; 421-A, I; CPC, arts. 99, § 3o; 370, parágrafo único; 355, I; 371. Lei 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024; TJ/MT, RecInom 1029984-86.2024.8.11.0002, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.09.2025; TJ/MG, RAC 5014794-55.2025.8.13.0024, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONE SANTANA DE PINHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, que
julgou improcedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e a legitimidade da recusa de cadastramento baseada em apontamento criminal
(
vide
ID. 341609388).

Por suas razões recursais de ID. 341609389,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova testemunhal, argumentando que a matéria controvertida não poderia ser resolvida apenas documentalmente, notadamente quanto à existência de justa causa para a recusa, ciência da negativa e oportunidade de defesa.

No
mérito
, escuda:
(i)
a ilegalidade da exclusão fundamentada em política interna vaga e subjetiva baseada em mero apontamento criminal, sustentando que tal critério viola a presunção de inocência consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal;
(ii)
a violação ao contraditório, à ampla defesa e à função social do contrato, argumentando que a extinção da punibilidade por prescrição é fato juridicamente irrelevante que não pode fundamentar impedimento ao exercício profissional;
(iii)
a não ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, sustentando que a lesão possui caráter continuado e que cada negativa renovou o dano, além da natureza declaratória do pedido principal;
(iv)
a configuração de danos morais
in re ipsa
decorrentes da exclusão injustificada.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo a ilegalidade da recusa
e condenando a Apelada a
reintegrar o Apelante como motorista parceiro
sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, com inversão da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 341609392, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, reiterando a
impugnação à gratuidade de justiça
, alegando
violação ao princípio da dialeticidade recursal
e defendendo a legitimidade da recusa com base em sua política de segurança, informando que o Apelante possui apontamento criminal por crimes de extorsão qualificada e associação criminosa no processo n. 0016815-51.2009.8.11.0042, e que a empresa tem autonomia para estabelecer critérios mais rigorosos que os legalmente exigidos, conforme suas políticas internas de segurança
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 341820880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Apelada renova em contrarrazões a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante, alegando ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica e necessidade de apresentação de declaração de imposto de renda.

De acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil,
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A questão já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que deferiu o benefício com base na declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora e nos documentos que a acompanharam. Ademais, observo que a Apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas.

A mera circunstância de o Apelante estar assistido por advogado particular não é suficiente para elidir a presunção

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não maneja argumentos relevantes que contradigam ou debatam a sentença, limitando-se a meros apontamentos genéricos sem refutar os fundamentos do magistrado singular.

Analisando as razões recursais, constato que o Apelante, de forma clara e específica, apontou seu inconformismo quanto aos fundamentos da sentença recorrida, insurgindo-se contra o indeferimento da prova testemunhal, questionando a aplicação do prazo prescricional trienal, impugnando o reconhecimento da legitimidade da recusa de cadastro e sustentando a configuração de danos morais. O recurso está regularmente fundamentado, com indicação precisa dos pontos de discordância e apresentação de teses jurídicas alternativas.

Em verdade, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão. Ademais, a circunstância de as razões recursais não convencerem a parte contrária não configura ausência de dialeticidade, que apenas se caracteriza quando há mera reiteração das alegações iniciais sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, de modo que
considero atendido o requisito da dialeticidade
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

III) DO AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial para apurar a existência de justa causa para a recusa, a ciência adequada da negativa e a oportunidade efetiva de defesa administrativa.

A questão merece detida análise à luz do sistema probatório previsto no Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Cediço que o julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo a matéria controvertida plenamente cognoscível com base nos elementos já constantes dos autos.

Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No caso vertente,
o indeferimento da prova testemunhal foi objeto de decisão expressa e fundamentada pelo Juízo
a quo
, que consignou a suficiência dos elementos documentais acostados aos autos para o deslinde da controvérsia
. De fato, a questão central da demanda cinge-se à análise da legalidade da recusa de cadastramento baseada em apontamento criminal constante de processo penal extinto pela prescrição, matéria eminentemente documental e de direito que prescinde de dilação probatória.

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal pretendida revelar-se-ia inútil para demonstrar os pontos controvertidos, pois testemunhas não têm aptidão para comprovar a existência ou inexistência de apontamento criminal, a notificação sobre a recusa ou os critérios internos adotados pela plataforma, questões que dependem exclusivamente de prova documental já existente nos autos.

Em linha, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim tem se pronunciado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.546.441/MS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 17/06/2024, DJe 19/06/2024).

Nessa perspectiva,
não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento proferido pelo magistrado de origem
, de sorte que
rejeito
a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JONE SANTANA DE PINHO
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, alegando que teve seu cadastro como motorista parceiro recusado sob a alegação de existência de antecedentes criminais. Sustentou que a negativa é injustificada, pois não possui condenação penal transitada em julgado, apresentando certidão negativa de antecedentes criminais expedida em 09 de abril de 2025. Pleiteou a procedência da ação com a ativação de seu cadastro na plataforma e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Citada, a Requerida
UBER
contestou defendendo a legitimidade da recusa fundamentada na existência de apontamento criminal identificado no processo penal n. 0016815-51.2009.8.11.0042, no qual o ora Apelante figurou como réu pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa, com extinção da punibilidade por prescrição. Sustentou a autonomia privada e a liberdade contratual, argumentando que sua política interna autoriza a verificação de apontamentos criminais, conceito distinto de antecedentes criminais, e que pode estabelecer critérios mais rigorosos que a exigência legal mínima.

A seu turno, o douto Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que Jone Santana de Pinho move em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Segundo consta da petição inicial, o autor tentou realizar seu cadastramento como motorista parceiro na plataforma Uber, contudo, teve o pedido indeferido sob a justificativa de possuir antecedentes criminais.

Assevera o requerente que o motivo apontado pela empresa requerida foi a existência de um suposto processo instaurado no ano de 2001, que jamais resultou em condenação ou trânsito em julgado que caracterize antecedentes criminais ou constitua impedimento ao exercício de sua atividade profissional.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 190545605):

(...)

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, foi determinada a citação e intimação da parte requerida (ID n. 190973501).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, litispendência, revogação da justiça gratuita, necessidade de comprovação de domicílio, ausência de relação de consumo e prescrição. No mérito, refutou os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora (ID n. 194375989).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 197306659).

Na sequência, as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir, tendo a requerida informado não haver outras provas a produzir (ID n. 197843922), enquanto o autor manifestou interesse na produção de prova testemunhal (ID n. 198919558).

A decisão de indeferimento da tutela de urgência foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID n. 198914827).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do indeferimento da produção de provas e do julgamento antecipado do mérito:

Embora a parte requerente tenha postulado pela produção de prova testemunhal (ID n. 198919558), tal pretensão revela-se manifestamente impertinente, eis que os elementos documentais acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim, a produção de provas em nada contribuiria para o esclarecimento dos fatos, apenas prolongando desnecessariamente a ação, uma vez que a questão central - legalidade da recusa de cadastramento na plataforma com base em apontamento criminal - será decidida com base na documentação já apresentada e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso.

Neste aspecto, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz, na condição de destinatário da prova, indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo, na espécie, cerceamento de defesa.

(...)

INDEFIRO
a produção de prova testemunhal.

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Da litispendência:

A parte requerida suscita preliminar de litispendência em relação ao processo n. 1014066-08.2025.8.11.0002, que tramita perante a 4a Vara Cível de Várzea Grande. Todavia, como apontado pelo autor em sua impugnação, a duplicidade de distribuição ocorreu em razão de falha no sistema da plataforma PJE.

Dessa forma, verifica-se, mediante consulta ao referido sistema, que o processo n. 1014066-08.2025.8.11.0002 foi extinto sem resolução do mérito em 27/08/2025, inexistindo, portanto, duplicidade de ações em tramitação.

REJEITO
a preliminar de litispendência.

III – Da impugnação à gratuidade da justiça:

A parte requerida alega que se afigura indevida a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do requerente, uma vez que não restou comprovada a incapacidade econômica para custeio das despesas processuais.

Dispõe o Código de Processo Civil que, havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, deverá o magistrado intimar a parte para comprovar o preenchimento dos referidos requisitos, nos termos do art. 99, § 2o, do mencionado diploma processual.

A esse respeito, o autor apresentou os respectivos documentos, que foram suficientes para demonstrar a ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID n. 190937322).

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica apresentada pela parte autora.

(...)

Dessa forma, os elementos constantes dos autos evidenciam que o autor não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família.

REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

IV – Da necessidade de comprovação de domicílio:

A requerida alega que o autor não juntou comprovante de residência válido, pois o documento acostado estaria em nome de terceiro.

Ocorre que tal formalidade não é essencial para o prosseguimento da causa, especialmente quando não há qualquer indício de que o autor resida em comarca diversa da indicada na inicial. Ademais, a indicação de endereço na petição inicial é suficiente para atender ao disposto no art. 319, II, do CPC.

REJEITO
a preliminar de necessidade de comprovação de domicílio.

V – Da relação de consumo e inversão do ônus da prova:

A requerida sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, argumentando que o autor utiliza a plataforma como meio para exercício de sua atividade de transporte de pessoas, não sendo destinatário final do serviço.

No entanto, tal questão já foi enfrentada por este juízo quando da análise do pedido de tutela de urgência (ID n. 190937322), ocasião em que se afastou a aplicação do CDC à relação jurídica em discussão. Com efeito, a relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais de transporte caracteriza-se como parceria negocial, regida pelo Código Civil.

REPUTO PREJUDICADA
a preliminar de relação de consumo e inversão do ônus da prova.

VI – Da prescrição:

A requerida sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a recusa de cadastramento do autor na plataforma teria ocorrido no ano de 2018, ou seja, há mais de seis anos do ajuizamento da presente ação.

Inicialmente, destaque-se que o pedido principal formulado pelo autor possui natureza constitutiva, pois busca o reconhecimento judicial de que preenche os requisitos legais e contratuais necessários ao exercício da atividade de motorista parceiro da plataforma Uber, com a correspondente obrigação de fazer consistente na reativação de seu cadastro.

Para este tipo de pretensão, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que não há previsão específica de prazo menor na legislação. Considerando que a recusa do cadastro ocorreu em 2018 e a presente ação foi ajuizada em 14/04/2025, não há que se falar em prescrição quanto ao pedido principal de obrigação de fazer.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplicável às pretensões de reparação civil.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, notadamente do print de tela constante do ID n. 190545609, a recusa ao cadastramento do autor remonta ao ano de 2018, ou seja, há mais de seis anos. Dessa forma, considerando que esta ação foi ajuizada em 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

(...)

ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de prescrição para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 206, § 3o, V, do Código Civil, prosseguindo o julgamento em relação ao pedido de obrigação de fazer.

VII – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da recusa de cadastramento do autor como motorista parceiro na plataforma da requerida.

A relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais de transporte é regida pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, que estabelece:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

O STJ já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a natureza paritária e simétrica dessa relação:

(...)

Assim, em regra, a empresa tem o direito de selecionar e gerenciar os cadastros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às suas políticas internas, desde que não haja abuso de direito ou violação a normas cogentes.

Nesses termos, a requerida alega que a recusa do cadastro do autor ocorreu por justo motivo, tendo em vista que ele não passou na verificação de segurança da empresa devido à existência de um apontamento criminal localizado em seu nome.

Em consulta ao sistema PJE pelo CPF do autor, este juízo localizou a ação penal n. 0016815-51.2009.8.11.0042, em que o autor figurou como réu, tendo sido declarada extinta sua punibilidade por prescrição.

Conforme se verifica da referida sentença, o autor foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 158, §1o (extorsão qualificada) e 288 (associação criminosa) do Código Penal, tendo sido declarada extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente na data de 22/01/2024.

A Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, estabelece em seu art. 11-B, IV, que o serviço somente será autorizado ao motorista que apresentar "certidão negativa de antecedentes criminais".

Embora o autor tenha apresentado certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, é necessário distinguir os conceitos de "antecedentes criminais" e "apontamento criminal". Enquanto os primeiros se referem a condenações definitivas, o segundo abrange processos e inquéritos, independentemente do resultado.

A política da requerida, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes criminais, revelando-se mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018.

Nesse sentido, o art. 421-A, inciso I, do Código Civil autoriza expressamente que "as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução".

Assim, não se revela abusiva a recusa do cadastro do autor na plataforma da requerida, considerando a existência de apontamento criminal por infrações penais graves (extorsão qualificada e associação criminosa), ainda que tenha sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

(...)

Ademais, a recusa baseada em apontamento criminal por crimes contra o patrimônio revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5o, XX, CF).

O autor alega que não teve oportunidade de contraditório ou defesa em relação à recusa de seu cadastro. Contudo, conforme demonstrado pela requerida, o autor foi notificado sobre o motivo da não ativação, tendo sido informado que não passou na checagem de segurança.

O STJ já se manifestou sobre o tema, entendendo que, sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa:

(...)

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

VIII – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Jone Santana de Pinho.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença recorrida,
JONE SANTANA DE PINHO
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente na análise dos requisitos do superendividamento, impõe-se evidenciar que a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte se caracteriza como parceria negocial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Este entendimento encontra respaldo no artigo 421-A do Código Civil,
introduzido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que estabelece:
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

No caso vertente,
não se identifica nos autos qualquer circunstância que justifique tal afastamento
.

Denota-se ainda que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória aplicando o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, considerando que a recusa ocorreu em março de 2018 e a ação foi ajuizada em abril de 2025, transcorrendo mais de 06 anos entre o fato e o ajuizamento.

Por sua vez, o Apelante alega que o pedido principal possui natureza declaratória, que não houve notificação formal e que a lesão possui caráter continuado, circunstâncias que afastariam ou deslocariam o prazo prescricional.

A insurgência não prospera
, uma vez que, conquanto sustente lesão continuada, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore sucessivas tentativas formais de cadastramento após março de 2018.

A notificação apresentada pela Apelada demonstra que o Apelante foi comunicado da decisão em março de 2018 (ID. 341609356), conferindo-lhe inequívoca ciência da recusa, momento em que se iniciou o prazo prescricional. Importa consignar que a expectativa de reversão administrativa não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

O pleito de obrigação de fazer possui caráter constitutivo e condenatório, não se enquadrando como ação meramente declaratória, sendo que a aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil se mostra inviável, pois o artigo 206, § 3o, inciso V, estabelece expressamente o prazo de 03 anos para a pretensão de reparação civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;”

Nesse cenário,
mantenho o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória
.

Outrossim, extrai-se que a controvérsia central reside em verificar se a recusa fundamentada em apontamento criminal relativo a processo penal extinto pela prescrição configura exercício regular de direito ou conduta abusiva.

É necessário distinguir com precisão técnica os conceitos de antecedentes criminais e apontamento criminal. Antecedentes criminais, nos termos do artigo 202 da Lei Federal n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), referem-se exclusivamente a condenações penais transitadas em julgado que não tenham sido reabilitadas ou cuja pena não tenha sido extinta. Apontamento criminal constitui, a seu turno, conceito mais amplo que abrange processos criminais em andamento, inquéritos policiais, processos arquivados ou extintos, independentemente do resultado.

Não se nega que o Apelante apresentou certidão negativa de antecedentes criminais, documento oficial que atesta a inexistência de condenação penal transitada em julgado (ID. 341609353). Contudo, a Apelada fundamentou a recusa não em antecedentes criminais, mas em apontamento criminal constante do processo penal n. 0016815-51.2009.8.11.0042, no qual o Apelante figurou como réu pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa, com extinção da punibilidade por prescrição em 22 de janeiro de 2024.

A Lei Federal n. 13.640/2018 (que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros) estabelece em seu artigo 11-B, inciso IV, que o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros somente será autorizado ao motorista que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Trata-se de requisito legal mínimo que não impede que as empresas, no exercício de sua autonomia privada, estabeleçam critérios adicionais mais rigorosos para seleção de parceiros negociais, consoante artigo 421-A, inciso I, do Código Civil, autoriza expressamente que as partes estabeleçam parâmetros objetivos para interpretação de cláusulas negociais e de seus pressupostos de resolução.

No caso vertente, houve processo criminal regularmente instaurado com denúncia por crimes graves, extinto pela prescrição sem que tal extinção implique juízo de absolvição ou reconhecimento de inocência, constituindo mera consequência temporal que não guarda relação necessária com a responsabilidade ou não do acusado.

O Apelante invoca a presunção de inocência, garantia fundamental que impede que o Estado imponha sanções penais sem o devido processo legal. Contudo, sua incidência nas relações privadas não possui a mesma extensão. A autonomia privada confere aos particulares liberdade para estabelecer critérios de seleção de parceiros negociais, desde que não configurem discriminação arbitrária vedada pelo ordenamento.

Com a devida vênia, a atividade de transporte individual de passageiros envolve relação de confiança e segurança. Os usuários confiam suas vidas, integridade física e bens aos motoristas credenciados. A plataforma responde reputacionalmente pelos serviços e pode ser responsabilizada civilmente por danos causados aos usuários.

Nesse contexto,
compreendo que a consideração de apontamentos criminais envolvendo crimes graves contra o patrimônio e a liberdade individual se revela critério razoável e proporcional para avaliação da adequação ao exercício da atividade
.

Melhor explicitando, tenho que a recusa não constitui sanção ou presunção de culpabilidade, mas manifestação da autonomia privada para seleção de parceiros segundo critérios de segurança.

A jurisprudência pátria e deste Tribunal consolidou tal entendimento, reconhecendo a legitimidade do descredenciamento ou recusa baseada em apontamentos criminais. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre motorista parceiro e plataforma de transporte não possui natureza de consumo, tratando-se de parceria comercial regida pela autonomia da vontade, nos termos do art. 421 do Código Civil. Os Termos Gerais da plataforma, aos quais o motorista aderiu, preveem a possibilidade de desativação do perfil diante de apontamentos criminais, como medida de proteção à segurança dos usuários e à reputação da empresa. A existência de inquérito policial por posse irregular de arma de fogo constitui indicativo de risco relevante, que, dentro da gestão interna de segurança da plataforma, justifica a desativação da conta, sem que isso configure abuso de direito ou violação ao princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, embora seja princípio constitucional aplicável no âmbito penal, não impede que agentes privados, no exercício legítimo da liberdade contratual, adotem critérios próprios de confiança e segurança nas suas relações negociais. A rescisão unilateral do contrato configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo que se falar em ilícito ou em obrigação de reativar a conta. Ausente ato ilícito por parte da empresa, são improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Não se verifica a alegada ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido Tese de julgamento: A desativação de perfil de motorista parceiro por apontamento criminal, nos termos previstos nos Termos Gerais da plataforma de transporte, configura exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A presunção de inocência não impede que empresas privadas avaliem, em suas relações contratuais, fatores de risco que justifiquem a rescisão unilateral do vínculo. Não cabe ao Poder Judiciário compelir a empresa à reativação de perfil de motorista, sob pena de violação à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima nas relações privadas. Não se configura ausência de dialeticidade recursal quando o recurso apresenta fundamentos jurídicos voltados à reforma da sentença recorrida.”
(TJ/MG. RAC 5014794-55.2025.8.13.0024, Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível. Julgamento: 16/12/2025, DJe: 17/12/2025; destaquei).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. A empresa reclamada exerce regularmente seu direito ao desativar a conta do reclamante, conforme suas políticas internas, que preveem a possibilidade de exclusão com base em apontamentos criminais, independentemente de condenação definitiva. A liberdade contratual permite que a empresa estabeleça critérios para o uso de sua plataforma, desde que compatíveis com a legislação vigente, sendo legítima a rescisão unilateral em razão de elementos de segurança. O cumprimento da suspensão condicional do processo não constitui antecedente criminal para fins penais, mas não impede que a empresa, com base em sua política de segurança, utilize tal informação para a desativação da conta, conforme jurisprudência aplicável. Não há comprovação de abusividade na conduta da empresa reclamada, pois a rescisão contratual observou os termos de uso previamente aceitos pelo reclamante e decorreu de critério objetivo adotado pela plataforma. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral indenizável pela exclusão do motorista do aplicativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança. A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plataforma. (...).
” (TJ/MT. RecInom 1029984-86.2024.8.11.0002, Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal. Julgamento: 08/09/2025, DJe: 08/09/2025; destaquei).

A ausência de obrigação legal de contratar é elemento fundamental e a Apelada não detém monopólio da atividade, existindo diversas plataformas concorrentes, sendo que o próprio Apelante comprovou que utiliza a plataforma
99 POP
, demonstrando que a recusa não o impediu de exercer a atividade profissional.

A liberdade de contratar e de não contratar, assegurada pelo artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, somente pode ser limitada em situações excepcionalíssimas de monopólio que efetivamente impeça o exercício de atividade profissional.

O contraditório e a ampla defesa aplicam-se aos processos judiciais e administrativos, não havendo obrigatoriedade de procedimento contraditório prévio para que empresa privada exerça sua liberdade de não contratar. A notificação encaminhada em março de 2018 informou a reprovação na checagem de segurança, e a Apelada disponibilizou portal de revisão em parceria com a empresa
IAUDIT
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já deliberou que a suspensão imediata é legítima quando o ato é gravoso, sendo suficiente a possibilidade de defesa posterior:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. (...). 9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista. 10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento. (...)”.
(STJ. REsp 2.135.783/DF, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 18/06/2024, DJe 21/06/2024; destaquei.).

Ainda que superados os fundamentos anteriores, o que se admite apenas para argumentar,
a pretensão indenizatória não mereceria acolhimento pela manifesta ausência de dano moral indenizável
.

O dano moral pressupõe efetiva lesão a direito da personalidade com repercussão significativa, sendo que a mera recusa de celebração de contrato, quando fundada em critério objetivo e exercício regular de direito, não configura ato ilícito.

Diversos elementos evidenciam tal ausência
.

O Apelante jamais exerceu atividade como motorista da plataforma
UBER
, tratando-se de mera recusa de celebração de contrato, não de descredenciamento. Demorou mais de 06 anos para ajuizar a ação, revelando ausência de urgência ou efetivo prejuízo. Comprovou que utiliza plataforma concorrente
99 POP
, demonstrando que a recusa não o impediu de exercer sua profissão nem de auferir renda.

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
JONE SANTANA DE PINHO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
20% (vinte por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026